Tribunal: TCU
Processo: 004.636/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19011/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, que tratam, no presente momento processual, de retificação de erro material detectado no Acórdão 4060/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, conforme apontado pela unidade em sua instrução, o nome do responsável encontra-se erroneamente grafado no item 3 do Acórdão 4060/2021-TCU-Primeira Câmara como Raimundo Nonato da Costa Neto, quando deveria ter sido grafado como Raimundo Nonato Costa Neto; Considerando a proposta apresentada pela unidade técnica, no sentido de que seja apostilado o referido acórdão com o objetivo de promover a devida retificação (peças 55 e 56); Considerando que o MP-TCU manifestou-se de acordo com essa proposta (peça 57); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Câmara, com fundamento no Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, por unanimidade, em retificar, de ofício, erro material detectado no Acórdão 4060/2021-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê: "3. Responsável: Raimundo Nonato da Costa Neto (CPF XXX.982.603-XX) " Leia-se: "3. Responsável: Raimundo Nonato Costa Neto (CPF XXX.982.603-XX) ". 1. Processo TC- Processo 004.636/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Costa Neto (XXX.982.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.